Tribunal: CARF
Processo: 16327.000106/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000106/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
UNIBANCO AIG SEGUROS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
JUROS
DE
CAPITAL
PRÓPRIO.
PROCEDÊNCIA
Considerando que inexiste vedação legal para que o Contribuinte exerça seu
direito de compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para superar o óbice relacionado ao marco temporal da
utilização do crédito oriundo de retenções de IRRF, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez e disponibilidade do crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e
Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000106/2008-26
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2008-26

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou, por
unanimidade, improcedente a impugnação do contribuinte e não homologar as compensações em
litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de “IRRF –
Juros sobre Capital Próprio”, no valor de R$ 1.355.868,75 ocorrido no decorrer do ano
calendário de 2003.
2. As compensações declaradas pelo contribuinte, sinteticamente:

Apreciação da DRF
3. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório anexado às fls. 17 a 22, exarado aos 18/03/2009, onde
resumidamente se manifesta:
3.1 Que o IRF decorrente do recebimento dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) é
dedutível do IRPJ apurado no final do período de apuração, considerando seu caráter de
antecipação do imposto; ao contribuinte ainda está facultada a sua compensação com o
imposto retido por ocasião do pagamento/crédito de juros a título de remuneração do
capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
3.1.1 Esclarece que o IRRF sobre JCP é, em regra, considerado antecipação do devido
na declaração de rendimentos. Somente não será antecipação se o beneficiário o
compensar com o IRRF que retiver sobre o JCP pago a titular, sócios ou acionistas. As
DCOMPs em análise neste processo utilizaram crédito apurado em 2003 e débitos
apurados em 2004, o que está em desacordo com as normas pertinentes a este tipo de
compensação.
3.2 Diante dos esclarecimentos acima a DRF considera que os débitos declarados nas
DCOMP’s em análise foram indevidamente compensados. Neste contexto, a DRF NÃO
HOMOLOGA as DCOMP’s em análise neste processo.
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 26/03/2009, conforme AR-Aviso
de Recebimento anexado à fl. 27. Irresignado, o contribuinte apresenta em 27/04/2009 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 28 a 35, onde resumidamente
argumenta:
4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 Apesar do erro perpetrado pela manifestante, qual seja – não ter utilizado o IRRF
em foco como antecipação do devido em 2003 – tal fato não pode implicar no
tolhimento do exercício do creditório aqui ventilado. “Por um lapso, o ora Manifestante
logrou não adotar nenhum dos expedientes determinados pelos incisos I e II, do §3 2 da
norma mencionada, eis que houve por bem, em 2004, compensar o IRRF incidente
sobre JCP recebidos em 2003 com o IRRF a recolher sobre JCP pagos em 2004”.
4.3 “As receitas de JCP a se refere o crédito de IRRF em questão foram oferecidas à
tributação do IRPJ, contudo, sem que o IRRF fosse deduzido, ou seja, implicando em
2003 na bitributação dos JCP recebidos, haja vista a não dedução do IRRF aqui”.
Acrescenta que “o Manifestante sequer pode hoje retificar a DIPJ/2004, eis que
decorridos o prazo legal para tanto”.
4.4 Propugna pela correção de ofício do erro cometido, invocando o princípio da
verdade material. Ilustra com Acórdãos do CARF. Cita o direito de propriedade e o
devido processo legal, previstos na Constituição Federal. Transcreve passagem de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2008-26

Gabriel Lacerda Troianelli. Invoca o art. 165 do CTN, apresentando citações de Hugo
de Brito Machado e Paulo de Barros Carvalho.
4.5 A argumenta que “eventuais equívocos de índole acessória constantes das
declarações de rendimentos apresentadas pelo Manifestante, individualmente
analisados, não suportam o indeferimento do presente pedido de compensação, visto
que o direito do Manifestante à compensação resta devidamente comprovado nos autos,
bem como garantido na Constituição”.
4.5. Por fim, requer o acatamento das razões apresentadas com o reconhecimento do
crédito pleiteado, a homologação integral das compensações declaradas e o
cancelamento da cobrança dos débitos compensados.
5. Tendo em vista a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ, para solução do litígio (fl. 80).
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, em
Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
O imposto retido na fonte sobre juros sobre capital próprio constitui, no caso das
empresas tributadas com base no lucro real, antecipação do imposto de renda devido e
não constitui indébito ou recolhimento a maior.
Somente é compensável com o imposto devido quando do pagamento dos mesmos
rendimentos a seus sócios ou acionistas e antes do encerramento do período de apuração
em que houve a retenção. Não utilizado durante o este período, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período e, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando por seu provimento, onde renova seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Análise do Recurso
Juros sobre Capital Próprio
A discussão gira em torno do indeferimento de pleito compensatório relacionado
à compensação de Juros sobre o Capital Próprio, e diz respeito à interpretação dos artigos 9o, §6o
da Lei no 9.249/95 e art. 32 da IN no 460/04, quanto ao marco temporal em que se pode utilizar o
crédito oriundo de retenções de IRRF.
O entendimento da autoridade-fiscal, corroborado pela decisão recorrida, é que o
IRRF sobre rendimentos de JCP, o IRRF sobre JCP é, em regra, considerado antecipação do
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2008-26

devido na declaração de rendimentos, e que somente não será antecipação se o beneficiário
compensar com o IRRF que retiver sobre o JCP pago a titular, sócios ou acionistas, no mesmo
período e apuração. As DCOMPs em análise neste processo utilizaram crédito apurado em 2003
e débitos apurados em 2004, o que, segundo este entendimento, está em desacordo com as
normas pertinentes a este tipo de compensação.
O Contribuinte, por sua vez, reconhece que não utilizou o crédito de JCP para
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, mas, e acordo com a legislação, em
sua ótica, procedeu à compensação do IRRF incidente sobre JCP recebidos em 2003 com o IRRF
a recolher sobre JCP pagos em 2004.
Defende que este equívoco não pode, como pretende a Autoridade Fiscal,
importar no não reconhecimento do crédito de que é titular.
Aduz que se tivesse utilizado o IRRF sobre o JCP recebido em 2003, como
antecipação do devido neste mesmo ano-calendário, apuraria um saldo negativo superior ao
declarado em sua DIPJ (documento existente nos autos), sendo este valor suficiente para
homologar as compensações pleiteadas.
Demostra que os rendimentos de juros sobre capital próprio recebidos, referentes
ao crédito de IRRF em questão, foram oferecidos à tributação, consoante demonstra sua DIPJ e
Balancete, ambos anexados à impugnação.
Sustenta que a Lei vigente, em especial o artigo 9o da Lei no 9.249/1995 não veda
a compensação de crédito de IRRF-JCP fora do período de apuração em que houve a retenção, e
que tal limite só ocorreu com o advento da Instrução Normativa SRF 460/04, e esta última norma
não pode ser utilizada para o indeferimento das compensações ora discutidas.
Por fim, defende a prevalência da verdade material sobre a forma, cita julgados
administrativos que privilegia a verdade material, e pugna pela homologação da compensação
pretendida.
Pois bem.
Antes de decidir, é necessário o exame as legislação que disciplina a matéria (art.
9o da Lei no 9.249/95):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2008-26

de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.

É fato incontroverso que a Recorrente não deduziu do IRPJ apurado no final do
período de apuração, incorrendo, ao meu ver, em erro. De fato, equivocou-se pois se tivesse
utilizado tal crédito de IRRF sobre JCP, apuraria um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003 maior do que declarado em sua DIPJ.
A pergunta que se faz, na minha compreensão, é se o desacerto do Contribuinte
quanto a não utilização do IRRF sobre o JCP recebido em 2003, na apuração do IRPJ devido ao
final do ano, pode implicar em vedação definitiva da utilização do crédito de IRRF cuja dedução
não foi utilizada a tempo e modo na oportunidade da entrega da DIPJ do ano-calendário de
2003?
E se constatado que as receitas de JCP, a que se refere o crédito de IRRF em
questão, foram oferecidas à tributação do IRPJ, ainda assim deveria o fisco negar-se a devolução
do direito creditório postulado, com base em argumentos, ao meu ver, de ordem formal?
Penso que o erro cometido pelo Contribuinte não possui o condão de inviabilizar
seu direito subjetivo de compensar o crédito legitimamente apurado, até porque, na atual
circunstância, se permanecer a inviabilidade, estar-se-ia criando um obstáculo insuperável, pois
hoje o Contribuinte sequer pode retificar a DIPJ/2004, eis que decorrido o prazo legal para tanto.
Deve-se frisar o lídimo direito de qualquer Contribuinte ao imediato
ressarcimento daquilo que recolheu indevidamente ou a maior, seja pelo via da compensação,
seja pela via da restituição do indébito, ressalvado apenas, óbvio, casos de prescrição, que não a
hipótese dos autos.
A título de ilustração, consigno o seguinte entendimento doutrinário1:
“Certificado que o ente tributante não era portador de direito subjetivo à percepção do
gravame, ou que o seu direito se limitava simplesmente à parte do que efetivamente
recebeu, há de devolver o valor total ou a parcela a maior que detém em seu poder,
pois não tem vínculo jurídico que justifique a incorporação daqueles valores ao seu
patrimônio.”
Acresça-se que, no caso em espeque, os rendimentos de juros sobre capital
próprio recebidos pelo Recorrente, referentes ao crédito de IRRF em questão, foram oferecidos à
tributação, consoante demonstram os elementos de prova carreados aos autos (DIPJ e Balancete
do período).
Há de se destacar ainda que, ao meu ver, em nenhum momento, a Lei no 9.249/95
exige que o ato de compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do
débito, como sustenta a decisão recorrida. Se assim limitasse, um pagamento de JCP ocorrido no
último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação
no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar exigível, o que
não se deve admitir.

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14a ed. Saraiva. 2002., p. 453.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2008-26

Compreendo ser lídimo o direito de qualquer Contribuinte ao imediato
ressarcimento daquilo que recolher indevidamente ou a maior, seja pelo via da compensação,
seja pela via da restituição do indébito, ressalvado apenas casos de prescrição, que não a hipótese
dos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
superar o óbice relacionado ao marco temporal da utilização do crédito oriundo de retenções de
IRRF, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez e disponibilidade do crédito requerido. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital